Tribunal: TJDFT
Processo: 0718293-23.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. LAUDO PERICIAL. PALAVRAS DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidas longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Não há que se falar em absolvição pelos crimes de lesão corporal e ameaça, diante das declarações harmônicas da vítima, confirmadas por outros elementos de convicção colhidos nos autos, como a prova pericial e a confissão do réu.
2. Se o réu confessar a prática da conduta que lhe é imputada e tal declaração serviu como fundamento da condenação, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
3. Considerando a extensão e gravidade do dano causado à vítima e, levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), montante que reputo adequado e suficiente, diante das peculiaridades do caso.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.